Tribunal: TJMT
Processo: 1039013-63.2024.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039013-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUZANA MARIA PAGNONCELLI WAGNER - CPF: 084.022.531-80 (RECORRENTE), LAIS MAISA WAGNER - CPF: 052.462.911-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISSQN. CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCORPORAÇÃO DIRETA OU CONSTRUÇÃO COM MÃO DE OBRA PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Várzea
Grande-MT
contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do lançamento do ISSQN e restituição dos valores pagos indevidamente pela reclamante, relativos à construção realizada em terreno próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se incide ISSQN sobre construção realizada em terreno próprio quando não há comprovação de que a obra foi executada com mão de obra própria ou mediante incorporação direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do ISSQN nas atividades de construção civil está condicionada à efetiva prestação de serviço a terceiros, sendo necessário distinguir três situações: incorporação por empreitada, incorporação por administração e incorporação direta.

4. Nas duas primeiras modalidades, há prestação de serviços a terceiros, configurando fato gerador do tributo, enquanto na incorporação direta ou na construção com mão de obra própria não ocorre a incidência do imposto.

5. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373 do CPC, não tendo sido apresentadas provas de que a construção foi realizada com mão de obra própria ou por meio de incorporação direta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Incide ISSQN sobre construção realizada em terreno próprio quando não comprovado que a obra foi executada com mão de obra própria ou mediante incorporação direta pelo proprietário. 2. Compete ao contribuinte o ônus de demonstrar os fatos que excluem a incidência tributária, notadamente a prova do regime de execução
da
obra
,
que afastaria a hipótese de incidência do ISSQN.

Dispositivos relevantes citados: Art. 156, III, da Constituição Federal; Lei Complementar nº 116/2003; Art. 373 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.166.039/RN, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/6/2010,
DJe
de 11/6/2010; TJMT, Turma Recursal, N.U 1036650-40.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024; TJMT, Turma Recursal, N.U 1048959-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1039013-63.2024.8
.
11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: Município de Várzea
Grande-MT

Recorrido
: Suzana Maria Pagnoncelli Wagner

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Suzana Maria Pagnoncelli Wagner ajuizou reclamação em face do Município de Várzea
Grande-MT
. Noticiou que: a) adquiriu um lote urbano em 28/10/2021 com intuito de construir sua residência às suas expensas; b) o objetivo era apenas construir uma moradia, sem aferição de lucros ou exploração econômica; c) a obra foi edificada em terreno próprio, por meio de contratação direta de mão de obra; d) concluída a obra, ao requerer o Habite-se, o município se negou a expedir o documento sem o recolhimento do ISSQN; e) para obter o Habite-se, firmou Termo de Confissão de Débito no valor de R$ 24.733,01, parcelando o pagamento; f) o condicionamento do Habite-se ao pagamento do ISSQN configura sanção política; g) não há incidência de ISSQN sobre construções em terreno próprio sem exploração econômica. Requereu a declaração de nulidade do lançamento fiscal
e
a restituição dos valores pagos indevidamente.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) restou comprovado que o terreno pertence à reclamante, conforme matrícula apresentada; b) a edificação foi realizada com capital próprio e com fim único de moradia; c) o ISSQN somente é devido em contrapartida ao desenvolvimento de atividade economicamente apreciável; d) não há incidência do ISSQN na construção realizada pelo próprio dono do terreno; e) o auto de conclusão do imóvel (habite-se) não deve ser vinculado ao pagamento do ISSQN; f) é inaceitável condicionar a expedição do documento ao recolhimento do tributo com a base de cálculo apresentada pela fiscalização, pois tal imposição constitui meio coercitivo; g) tal vinculação é incompatível com a norma hipotética fundamental. Declarou a nulidade do lançamento do ISSQN e condenou o requerido à restituição do valor pago de R$ 24.733,01.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença padece de vício de nulidade por ausência de enfrentamento dos argumentos jurídicos essenciais suscitados pela defesa; b) não foram analisados: a existência do Termo de Confissão de Dívida, a inexistência de requerimento administrativo nos moldes da Portaria 61/2017-SEMFAZ, as notas fiscais que evidenciam aquisição onerosa de materiais e a ausência de comprovação de incorporação direta; c) a Administração Pública Municipal está submetida ao princípio da legalidade estrita; d) o art. 205 do CTN autoriza a exigência de Certidão Negativa de Débito para prática de atos administrativos; e) a exigência de quitação tributária para expedição do habite-se está prevista no Decreto Municipal nº 131/1993 e Lei Municipal nº 1178/1991; f) não há nos autos comprovação de que a obra foi realizada exclusivamente por autoconstrução com mão de obra própria; g) o simples fato do imóvel estar registrado em nome do contribuinte não é suficiente para afastar a incidência do imposto; h) a autora não protocolizou requerimento nem apresentou os documentos exigidos pela norma municipal; i) o Termo de Confissão de Dívida foi firmado espontaneamente pela parte autora. Requereu o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, a reforma da sentença com a declaração de validade do lançamento fiscal.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não deve ser conhecido por ofensa à dialeticidade, pois o recorrente se limitou a replicar a contestação;
b
) e a sentença deve ser
integralmente
mantida
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da inicial, com o argumento de que
a edificação foi realizada com capital próprio e com fim único de moradia e que o ISSQN somente é devido em contrapartida ao desenvolvimento de atividade economicamente apreciável.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou
que
não há nos autos comprovação de que a obra foi realizada exclusivamente por autoconstrução com mão de obra própria
e que
o simples fato do imóvel estar registrado em nome do contribuinte não é suficiente para afastar a incidência do imposto
, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Nulidade de atos processuais.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, o juízo, ao exercer a função judicante, deve
apresentar as
razões jurídicas e fáticas do seu convencimento.

Referida garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, através do qual é imposto o dever de fundamentar as decisões judiciais de modo a trazer segurança jurídica ao devido processo legal.

Nesse sentido é que se posiciona a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No caso dos autos, nota-se que
a sentença

contém

fundamentos suficientes para a sua conclusão
.

Assim, considerando que o juízo
a quo
expôs suas razões para
procedência do pleito autoral
, não há nulidade a ser reconhecida.

Incidência de ISSQN em Construção Civil.

A incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) nas atividades de construção civil está condicionada à efetiva caracterização de prestação de serviço a terceiros, nos termos do art. 156, III, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 116/2003, sendo fundamental distinguir três situações distintas: a) a incorporação por empreitada, b) a incorporação por administração
;
e c) a incorporação direta.

Nas duas primeiras modalidades, há efetiva prestação de serviços a terceiros, configurando fato gerador do tributo, todavia a incidência não ocorre na terceira hipótese (incorporação direta)
.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. CONSTRUÇÃO FEITA PELO INCORPORADOR EM TERRENO PRÓPRIO, POR SUA CONTA E RISCO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A TERCEIRO. 1. A incorporação imobiliária é um negócio jurídico que, nos termos previstos no parágrafo único do art. 28 da Lei 4.591/64, tem por finalidade promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações compostas de unidades autônomas. 2. Consoante disciplina o art. 48 da Lei 4.591/64, a incorporação poderá adotar um dos seguintes regimes de construção: (a) por empreitada, a preço fixo, ou reajustável por índices previamente determinados (Lei 4.591/64, art. 55); (b) por administração ou "a preço de custo" (Lei 4.591/64, art. 58); ou (c) diretamente, por contratação direta entre os adquirentes e o construtor (Lei 4.591/64, art. 41). 3. Nos dois primeiros regimes, a construção é contratada pelo incorporador ou pelo condomínio de adquirentes, mediante a celebração de um contrato de prestação de serviços, em que aqueles figuram como tomadores, sendo o construtor um típico prestador de serviços. Nessas hipóteses, em razão de o serviço prestado estar perfeitamente caracterizado no contrato, o exercício da atividade enquadra-se no item 32 da Lista de Serviços, configurando situação passível de incidência do ISSQN. 4. Na incorporação direta, por sua vez, o incorporador constrói em terreno próprio, por sua conta e risco, realizando a venda das unidades autônomas por "preço global", compreensivo da cota de terreno e construção. Ele assume o risco da construção, obrigando-se a entregá-la pronta e averbada no Registro de Imóveis. Já o adquirente tem em vista a aquisição da propriedade de unidade imobiliária, devidamente individualizada, e, para isso, paga o preço acordado em parcelas. 5. Como a sua finalidade é a venda de unidades imobiliárias futuras, concluídas, conforme previamente acertado no contrato de promessa de compra e venda, a construção é simples meio para atingir-se o objetivo final da incorporação direta; o incorporador não presta serviço de "construção civil" ao adquirente, mas para si próprio. 6. Logo, não cabe a incidência de ISSQN na incorporação direta, já que o alvo desse imposto é atividade humana prestada em favor de terceiros como fim ou objeto; tributa-se o serviço-fim, nunca o serviço-meio, realizado para alcançar determinada finalidade. As etapas intermediárias são realizadas em benefício do próprio prestador, para que atinja o objetivo final, não podendo, assim, serem tidas como fatos geradores da exação. 7. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.166.039/RN, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/6/2010,
DJe
de 11/6/2010.)"

Há incorporação direta, quando o incorporador constrói em terreno próprio, por sua conta e risco, sendo a construção mero meio para alcançar o objetivo final (a incorporação), não caracterizando prestação de serviço a terceiros.

Inspirado na incorporação direta, quando o dono da obra
constr
ói
em terreno próprio, com uso de mão de obra própria, ou seja, quando o dono a obra exerce a função de pedreiro e auxiliares, ou há contratação direta de prestadores de serviços pelo regime celetista, sem o auxílio de administrador ou empreiteiro, também não incide ISSQN, pois, nesta hipótese
,
também não há prestação de serviço de terceiros.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). NÃO
INCIDÊNCIA .
CONSTRUÇÃO CIVIL. EDIFICAÇÃO EM IMÓVEL PRÓPRIO COM MÃO DE OBRA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 .
Não há incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN) nos casos em que a execução da construção é realizada por terceiros diretamente contratados pelo dono da obra, ou seja, sem a intermediação de administrador, ou, ainda, sem a contratação por empreitada ou subempreitada. Situação que não configura responsabilidade tributária. 2. A pretensão do ente fiscalizador funda-se na ocorrência do fato gerador, sendo que seus elementos configuradores
supõem-se
presentes e
comprovados .
Entretanto, caso um desses elementos sejam impugnados e ressentirem de certeza, cabe à Fazenda Pública o ônus de comprovar sua existência, não estando dispensada do ônus de provar os fatos de seu interesse. 3. Quanto ao contribuinte, não se mostra razoável exigir que se preserve todo acervo probatório durante anos ante a incerteza de vir a suportar, ou não, uma eventual execução. APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5647917-27.2022.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - CONSTRUÇÃO CIVIL - INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA - IMÓVEL PRÓPRIO - MÃO DE OBRA PRÓPRIA - CONTRATAÇÃO - INCORPORADORA - ATIVIDADE MEIO - ISSQN - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - TOMADORA DE SERVIÇO - RETENÇÃO E RECOLHIMENTO - ESFERA DE INCIDÊNCIA - ISSQN - CABIMENTO - LANÇAMENTO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGALIDADE - DESCONSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA. - A construção de empreendimento imobiliário realizada por conta e risco e em imóvel próprio da incorporadora, constitui sua atividade-meio, para o fim de futura alienação das respectivas unidades autônomas, e afasta a esfera de incidência do ISSQN, à míngua da efetiva prestação de serviços a terceiros - Por ser a tomadora dos serviços de construção civil prestados por terceiros para realização do empreendimento imobiliário, a incorporadora responde pela retenção e pelo recolhimento do ISSQN - Não desconstituída a presunção de veracidade e legitimidade do lançamento tributário, que não contempla a tributação do ISSQN sobre a incorporação imobiliária direta, mas sim sobre os serviços prestados por terceiros no empreendimento e não retidos e recolhidos pela tomadora, a improcedência do pedido inicial da ação anulatória é de rigor. (TJ-MG - Apelação Cível: 50152611320208130702 1.0000 .20.451677-7/002, Relator.: Des.(a) Carlos
Levenhagen
, Data de Julgamento: 04/07/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024)

Não destoa a jurisprudência desta Turma Recursal:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISSQN. CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO PARA USO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. CONDICIONAMENTO DE EXPEDIÇÃO DO "HABITE-SE" AO PAGAMENTO DO ISSQN. ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
II.QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o pagamento do ISSQN pode ser exigido em obra realizada com mão-de-obra própria em terreno pessoal e se a expedição do “Habite-se” pode ser condicionada ao pagamento do tributo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fato gerador do ISSQN, nos termos do art. 156, III, da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 116/2003, é a prestação de serviço, com conteúdo econômico e utilidade para terceiros, o que não se aplica às atividades realizadas em benefício próprio. (...) . Tese de julgamento: 1. Não incide ISSQN sobre obras realizadas com mão-de-obra própria em terreno pessoal destinado à moradia, pois inexiste prestação de serviço com conteúdo econômico para terceiros. (...) (N.U 1036650-40.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO EM TERRENO PRÓPRIO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN -IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há se falar em incidência de ISSQN na hipótese de construção civil feita pelo próprio incorporador em terreno próprio, eis que, nessa hipótese, a construção civil constitui mero meio para a consecução do objetivo final (incorporação), o que não caracteriza prestação de serviço a terceiros, mas a si mesmo, afastando o fato gerador do tributo.
(...) (
N.U 1048959-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Em análise das provas dos autos,
observa-se que
não há qualquer evidência de que a parte reclamante construiu o seu imóvel com mão de obra própria ou
de que
houve contratação de prestadores de serviços em regime celetista, sem auxílio de administrador ou empreiteiro.

Vale lembrar que
incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC).

No presente caso,
a parte
não
se desincumbiu do
seu encargo probatório quanto
a mão de obra utilizada para a construção de sua residência
.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos,
decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório
, concluindo que incide o ISSQN na obra em questão sobre o valor da mão de obra contratada
.

Portanto, a sentença deve ser reformada.

Tópicos prejudicados.

Considerando
não
haver
pedido de indenização por danos morais e nem de emissão do “habite-se", encontra-
se
prejudicada

a discussão quanto ao
seu
condicionamento
ao pagamento do ISSQN.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar
im
procedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025